Tribunal: TJDFT
Processo: 0748654-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMENTA. Juizado especial cível. direito processual civil. cumprimento de sentença. extinção por abandono. não configurada. ausência de intimação da parte para a prática do ato processual determinado. sentença cassada. recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente, contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 924, inciso IV, do CPC e art. 51, inciso I e §1o, da Lei no 9.099/95.
2. O recurso é próprio, tempestivo e o recorrente é beneficiário da justiça gratuita. Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se o acerto da sentença que determinou a extinção do cumprimento de sentença, por entender o recorrente que não houve intimação dirigida ao exequente para movimentar o processo, assim como havia pedido pendente de apreciação.
III. Razões de decidir
4. Em regra, para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a sua prévia intimação pessoal e, ainda, a intimação de seu patrono, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do inciso III c/c § 1o do artigo 485 do CPC.
5. A decisão de ID 66356751, proferida em 16/07/2024, determinou a intimação do exequente para que indicasse endereços onde deveria ser realizada a citação dos sócios da executada, estabelecendo que, caso infrutíferas as diligências, seriam apreciados os pedidos de ID 66356749. Todavia, em consulta à aba de expedientes no sistema PJE de 1a instância, percebe-se que não houve intimação eletrônica do patrono do exequente, assim como não há certificação de envio de publicação ao DJE com relação a referida decisão. Além disso, após tal ato processual, foi proferida sentença de extinção.
6. Diante desse quadro, conclui-se que a extinção do feito foi prematura e indevida, na medida em que o exequente não foi intimado para indicar os endereços requeridos pelo juízo de origem, não havendo que se falar em desídia do exequente.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485.